Tribunal: TCU
Processo: 017.702/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8699/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.702/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Gomes de Sousa (XXX.568.161-XX); Cassio de Lima Ribeiro (XXX.832.871-XX); Doravania Chagas Fagundes Leal (XXX.353.811-XX); Leidiana Barbosa Rodrigues (XXX.849.161-XX); Luiz Carlos da Silva Barros (XXX.168.201-XX); Ramison Alves de Oliveira (XXX.173.631-XX); Rodrigo Nunes Nascimento (XXX.553.561-XX); Rubens de Macedo Antunes (XXX.929.361-XX); Telma Macedo Cordeiro (XXX.259.851-XX); Welmisclene Ferreira dos Santos Silva (XXX.065.241-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.